Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-75.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo – Bem móvel registrado em nome do pai do embargante já falecido – Prova dos autos que demonstra que o veículo se encontra na posse dos executados há mais de ano – Trasmissão da posse de bens móveis que se dá pela tradição, independentemente do registro em órgão de trânsito - Fotos que atestam que o veículo permanece guardado na garagem dos executados

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo – Bem móvel registrado em nome do pai do embargante já falecido – Prova dos autos que demonstra que o veículo se encontra na posse dos executados há mais de ano – Trasmissão da posse de bens móveis que se dá pela tradição, independentemente do registro em órgão de trânsito - Fotos que atestam que o veículo permanece guardado na garagem dos executados diuturnamente – Conluio do embargante com os executados para escamotear a compra e venda e assim se furtar ao pagamento de demais credores - Recurso provido para manutenção da penhora*